Tribunal: TJPA
Processo: 0804598-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804598-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SALOBO METAIS S/A

AGRAVADO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. JULGAMENTO DA INSURGÊNCIA PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PEDIDO. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO VISANDO O EMPLACAMENTO DO BEM PELO ÓRGÃO DO TRÂNSITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIR ATO ADMINISTRATIVO ANTERIORMENTE EFETIVADO. PLEITO ANTECIPATÓRIO DE URGÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) aos 22 (vinte e dois) do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Convocado).

Belém/PA, 22 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SALOBO METAIS S.A., visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0803240-42.2021.8.14.0040, ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ/DETRAN, indeferiu a tutela provisória requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id.
5207452, págs. 1/15), a agravante apresentou os fatos e informou que é proprietária de 04 (quatro) caminhões Scania, quais sejam:

I - Caminhão Scania, placa RCO-3B53, Chassi 9BSG8X400L3965374, ano 2019, modelo 2020, cor branca, emplacado em Conceição do Jacuípe (BA);

II - Caminhão Scania, placa QKG-9H80, Chassi 9BSG8X400G3880569, ano 2015 modelo 2016, cor branca, emplacado em Feira de Santana (BA);

III - Caminhão Scania, placa QKG-9H10, Chassi 9BSG8X400G3880577, Ano 2015, Modelo 2016, emplacado em Feira de Santana (BA);

IV - Caminhão Scania, Placa EQU-7707, chassi 9BSP8X400C3699417, ano 2011, modelo 2012, cor branca, emplacado em Hortolândia (SP).

Alegou a recorrente que ao tentar realizar o emplacamento dos veículos referidos perante a autarquia de trânsito agravada, foi informada que já estavam emplacados em nome de proprietários diversos constantes das notas fiscais de compra dos veículos, sendo tais registros realizados em outro Estado da Federação, de modo que os veículos não poderiam ser licenciados e emplacados pelo órgão agravado.

Disse que a própria empresa Scania, estranhando tal fato, levou à agravante tais informações, notificando, inclusive, as jurisdições nas quais tais veículos se encontravam registrados.

Frisou que os veículos de sua propriedade tiveram os números de chassi clonados, pois os caminhões foram comprados e faturados em seu nome, por meio das notas fiscais nº 2178778, de 22/11/2019, nº 1507462, de 14/09/2015, nº 1507460, de 14/09/2015 e nº 000805201, de 09.12.2011.

Argumentou que vem sendo prejudicada pelo ato negligente do Detran, ora agravado, que permitiu o emplacamento de veículos sem confirmação da nota fiscal de compra, do número de chassi dos veículos e da confirmação da propriedade.

Afirmou que o agravado não pode negar o emplacamento de veículos legalmente comprados e legalizados, cujas notas fiscais atestam que é proprietária deles.

Destaco que, nesse caso, como já existem placas vinculadas aos veículos clonados, é imprescindível que o recorrido adote as medidas administrativas necessárias para permitir o licenciamento e emplacamento dos veículos em nome dos reais proprietários.

Discorreu sobre a comprovação da propriedade dos veículos; ausência de tradição; transferência dos veículos; direito da proprietária de realizar o regular emplacamento dos veículos.

Defendeu a necessidade do deferimento da tutela recursal, alegando que se encontram provados de forma inequívoca o perigo de dano grave ou de incerta reparação e a verossimilhança das alegações.

Pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal para que fosse determinado que o órgão agravado procedesse à troca dos chassis, autorizasse o licenciamento, expedisse o CRLV, emitisse os boletos e praticasse todos os atos necessários ao emplacamento e regularização dos veículos objeto da lide e que, no mérito, fosse provido o recurso.

Juntou documentos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Em decisão constante do id. 5502466, págs. 1/6, indeferi o pleito de efeito suspensivo ativo.

Da referida decisão, sobreveio agravo interno (id. 5642395, págs. 1/14), tendo o recorrente reiterado as razões e postulado o juízo de retratação ou, alternativamente, o julgamento do feito pelo Colegiado.

Conforme certificado (id. 6236963, pág. 1), não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, absteve-se de se pronunciar no feio por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC (id. 6313156, págs. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Ab initio
, julgo prejudicado o exame do recurso de agravo interno interposto pela recorrente, tendo em vista que o julgamento do recurso principal enseja a perda superveniente do objeto da irresignação acessória.

Por outro lado, presentes os requisitos necessários, conheço o agravo de instrumento interposto e passo ao seu julgamento.

O recurso foi aviado pela empresa Salobo Metais S/A, ora agravante, contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer aforada em desfavor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará/Detran, que indeferiu a tutela provisória requerida, com fim que fosse ordenado ao recorrido as providências legais visando o emplacamento e regularização dos veículos discriminados nos autos.

É de sabença que a tutela provisória de urgência satisfativa na forma requerida reclama as condições do artigo 300 do CPC, que possui os seguintes requisitos: comprovação da probabilidade do direito ("fumus boni iuris"), demonstração do perigo de dano ou de ilícito ou comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa ("periculum in mora"),
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em tela, o requisito da probabilidade do direito não se encontra presente no caso concreto, dado que o fato constitutivo do direito da agravante se encontra, ainda, nebuloso, não havendo certeza sobre a efetiva ocorrência da clonagem da placa dos veículos. Ademais, para fins de aferição da ocorrência da fraude alegada, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prevê em sua Resolução nº 670/2017 procedimento administrativo próprio para a sua constatação.

De acordo com a normativa mencionada, para fins de processamento do procedimento para a troca de placas de identificação de veículos automotores nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de placas igual a do veículo original, exige-se do interessado a apresentação de laudo de vistoria e de perícia realizada por órgão oficial demonstrando as características do veículo, conforme artigos 3º, 4º e 5º, V e VI, da Resolução nº 670/2017, “verbis”:

Art. 3º A troca de placas de identificação de veículos automotores de que trata esta Resolução, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão executivo de trânsito da unidade da federação em que estiver registrado o veículo.

Art. 4º A instauração do processo administrativo de que trata o artigo 3º terá início com a apresentação de requerimento pelo proprietário do veículo, acompanhado da documentação comprobatória da existência de veículo dublê ou clone.

Parágrafo único. Após a instauração do processo administrativo e enquanto não for realizada a troca de placas, será inserida restrição administrativa de "suspeita de clonagem" no cadastro do veículo original, sendo facultada a retirada da restrição a pedido do proprietário do veículo.

Art. 5º O requerimento de que trata o artigo 4º deverá ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

V - laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da Resolução CONTRAN nº 466, de 11 de dezembro de 2013 , e suas alterações, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens;

VI - laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo.

Dessa forma, há a necessidade de realização de perícia oficial para esclarecimento da indigitada situação fática, de forma que, como se está ainda no campo da cognição perfunctória, a medida requerida, neste momento, não se mostra pertinente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo, em consequência, os termos da liminar anteriormente concedida.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/06/2022